Tribunal: TJSP
Processo: 1035469-50.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Ausência de despacho saneador e intimação para que as partes se manifestassem sobre produção de provas. Controvérsia acerca da negativação do nome da autora. Art. 373, II, CPC. Necessidade de comprovação da negativação e do contrato que deu origem aos débitos. Ré que

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Ausência de despacho saneador e intimação para que as partes se manifestassem sobre produção de provas. Controvérsia acerca da negativação do nome da autora. Art. 373, II, CPC. Necessidade de comprovação da negativação e do contrato que deu origem aos débitos. Ré que deve comprovar a contratação feita pela autora.

Recurso julgado prejudicado. Sentença anulada para permitir às partes a produção de provas.